Tribunal: TJES
Processo: 5031533-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031533-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: EDUARDO DA SILVA MORAIS
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5031533-45.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRID
O
:
EDUARDO DA SILVA MORAIS
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO VENCIMENTO-BASE COMO PARÂMETRO PARA EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO E GARANTIR O DIREITO DO SERVIDOR. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de ação movida por servidor público do Município de Vila Velha, ocupante do cargo de cirurgião-dentista, que pleiteia a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. A verba
era
no importe de 20% sobre o salário-mínimo, requerendo o autor
na inicial
que a incidência passe a ocorrer sobre o seu vencimento-base ou remuneração total, sob o argumento de que a utilização do referencial atual afronta a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal.

2.
O juízo de primeiro grau julgou o pedido procedente, condenando o ente municipal a adotar o vencimento inicial do cargo como parâmetro de incidência e a pagar as diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

3.
Irresignado com o
decisum,
o réu
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs o presente recurso inominado
, sustentando que,
embora a vinculação ao salário-mínimo tenha sido declarada inconstitucional, a própria jurisprudência do STF e o teor da Súmula Vinculante nº 4 vedam ao Judiciário a substituição do indexador por decisão judicial. Defende,
ainda,
que o critério vigente deve ser mantido até que sobrevenha lei específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. A controvérsia reside em saber se, diante da ausência de nova lei municipal após a edição da Súmula Vinculante nº 4, é lícito ao Poder Judiciário afastar o salário-mínimo e determinar a aplicação do vencimento básico como indexador da vantagem, ou se tal medida configuraria atuação do magistrado como legislador positivo, violando o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
No mérito, impende registrar que a autonomia administrativa dos entes federados para estipular a remuneração de seus agentes não é absoluta. No caso concreto, resta comprovado que a parte autora exerce atividades sob exposição a agentes nocivos, mas a Administração computa o benefício com base no piso nacional.

6
.
Tal prática revela-se irregular frente a diretriz do STF, que veda o uso do salário-mínimo como indexador de vantagem de servidor público. Diante da inércia legislativa municipal em regulamentar parâmetro próprio, a orientação que prevalece neste juízo é a de que a referida rubrica deve incidir sobre o vencimento-base, garantindo-se o caráter retributivo da verba e evitando-se o enriquecimento ilícito do ente público.

7.
Não distante, esse também é o entendimento desta Col. Turma Recursal, como se vê, por exemplo, no Acórdão
exarado n
o processo de nº 5015010-27.2024.8.08.0012. Veja-se:

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DENTISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

8
.
A ausência de norma específica configura omissão administrativa que não pode prejudicar o direito subjetivo do trabalhador. Consequentemente, imperiosa é a manutenção da sentença que determinou a correção do parâmetro de cálculo para o vencimento básico, com os devidos reflexos nas demais parcelas da estrutura remuneratória, harmonizando-se com o entendimento majoritário desta Turma Recursal.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

1
0
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado d
o proveito econômico
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)